Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708698-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Espólio de José de Souza Flávio em face de decisão (ID 44587480, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de Selma Oliveira Gomes, indeferiu o pedido liminar. O Agravante, por meio da petição de ID 44749778, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator